Tribunal: TJSP
Processo: 1007931-45.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Sentença mantida.
1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de produção das provas pretendidas.
2. Ilegitimidade ativa. Não acolhimento. Retomada do imóvel pela autora que não precisava de aval do chefe do Poder Executivo, por não se confundir com a

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Sentença mantida.
1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de produção das provas pretendidas.
2. Ilegitimidade ativa. Não acolhimento. Retomada do imóvel pela autora que não precisava de aval do chefe do Poder Executivo, por não se confundir com a desapropriação ou outro ato administrativo de intervenção estatal na propriedade.
3. Rescisão e reintegração de posse. Ação proposta pela CDHU. Inadimplemento incontroverso da apelante, que adquiriu o imóvel por cessão e deixou de pagar as mensalidades para a CDHU. Situação suficiente para a rescisão do contrato e a reintegração de posse.
RECURSO DESPROVIDO.